Tribunal: TJMT
Processo: 1016948-46.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016948-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), JAIME PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 396.021.841-91 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE EM IMÓVEL PARTICULAR. CONSTRUÇÃO SUPERVENIENTE PELO EXEQUENTE. ÔNUS DA DEMOLIÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que afastou a multa cominatória anteriormente fixada e atribuiu ao exequente o ônus da demolição de muro construído em torno de poste de energia elétrica, como condição para a efetiva execução da obrigação de fazer imposta à concessionária Energisa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se (i) é válida a decisão judicial que impõe ao exequente a remoção de obstáculo físico erguido após o trânsito em julgado da sentença, e (ii) se é legítimo o afastamento da multa cominatória em razão de suposta impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer atribuída à

executada.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial impôs à concessionária a obrigação de remover o poste de energia sem qualquer ônus ao exequente, como forma de restaurar o direito de propriedade, nos termos do art. 1.228 do CC/2002.

4. A construção superveniente de muro pelo exequente, ainda que comprovada, não afasta a responsabilidade da executada pelo cumprimento integral da obrigação, tampouco justifica a transferência do encargo ao titular do direito violado.

5. A imposição de ônus ao exequente e a exclusão automática das astreintes representariam indevida revisão da sentença, violando a coisa julgada. Contudo, reconhece-se que a edificação dificultou a execução, permitindo modulação proporcional da multa cominatória.

6. A multa deve ser mantida como instrumento de coerção legítima, facultando-se ao juízo de origem a sua adequação proporcional, de modo a equilibrar a efetividade da tutela e a boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A parte executada permanece responsável pela integralidade da obrigação de fazer imposta no título judicial, ainda que haja construção superveniente pelo exequente que dificulte a execução.

2. A imposição de ônus ao exequente para viabilizar o cumprimento da obrigação viola a coisa julgada.

3. A multa cominatória pode ser mantida com readequação proporcional, quando há culpa concorrente na frustração da execução
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Jaime Pereira dos Santos,
nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
., contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no curso da fase de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação da empresa executada e, por conseguinte, afastou a multa cominatória anteriormente fixada, bem como atribuiu ao exequente, ora agravante, o ônus de arcar com as despesas de remoção de muro construído ao redor do poste de energia elétrica, caso desejasse a continuidade do cumprimento da obrigação de fazer, consistente na retirada do mencionado equipamento.

Inconformado com essa decisão, o agravante alega, em suas razões recursais,
que a decisão agravada representa indevida modificação da sentença transitada em julgado, a qual determinou expressamente a obrigação da agravada de promover a remoção do poste de energia, sem qualquer ônus ao autor.

Diz que a construção do muro se deu por necessidade de proteção patrimonial, diante da inércia da concessionária em cumprir a ordem judicial por anos e que a transferência do ônus da demolição ao agravante viola os princípios da coisa julgada, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Assevera que a multa cominatória é legítima e necessária para compelir o cumprimento da obrigação e que sua supressão incentiva o descumprimento deliberado da decisão judicial, além de que o valor da multa fixada é proporcional ao período de inadimplemento.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, com o restabelecimento da obrigação da agravada de promover a remoção do poste, a exclusão do ônus de demolição do muro por parte do agravante e a manutenção da multa cominatória nos termos originalmente estabelecidos.

Sem pedido de tutela recursal.

Sem informações.

A agravada apresentou contraminuta no ID n 295296374, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de
impugnação ao cumprimento de sentença manejado por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em que se busca afastar a imposição de multa pelo não cumprimento da obrigação de fazer consistente na remoção do poste pela concessionária, da residência do exequente, ora agravante, conforme determinado na sentença e confirmada em grau recursal.

Durante a execução, a concessionária alegou ter cumprido parcialmente a obrigação, excetuando-se o ponto P4, onde um dos postes permaneceu no local. Justificou a impossibilidade de remoção pelo fato de o autor ter construído um muro no entorno do equipamento, utilizando-o como estrutura de sustentação, o que, segundo argumenta, inviabilizou tecnicamente a execução da ordem judicial.

A magistrada
a quo
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a incidência da multa cominatória quanto ao ponto P4 e determinando que o exequente, caso desejasse a efetiva remoção do poste, promovesse, às suas expensas, a demolição do muro construído
.

Irresignado, recorre o exequente.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à legalidade e à proporcionalidade da decisão, que, ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela parte executada Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., afastou a incidência da multa cominatória (astreintes) anteriormente fixada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer consistente na remoção de poste de energia elétrica do interior da propriedade do agravante, e determinou, ainda, que este providenciasse, às suas custas, a demolição parcial do muro por ele edificado em torno do equipamento, como condição para a efetiva execução da ordem judicial.

Cumpre rememorar que o título executivo judicial transitado em julgado estabeleceu, de forma expressa e sem ressalvas, a obrigação da concessionária de energia elétrica em promover, sem ônus para o exequente, a retirada do poste de energia instalado irregularmente na propriedade particular do autor. Trata-se de obrigação de fazer imposta para restabelecimento do pleno exercício do direito de propriedade, tal como consagrado no art. 1.228 do Código Civil.

Ocorre que, no curso da fase executiva, a concessionária arguiu a existência de impedimento fático à execução da obrigação, notadamente quanto ao ponto P4, ao argumento de que o agravante teria edificado muro utilizando o poste como base estrutural, tornando tecnicamente inviável sua remoção sem que haja a demolição prévia da edificação.

De fato, consta nos autos prova fotográfica a corroborar a afirmação de que há um muro construído em torno do poste. Não obstante, tal circunstância superveniente não possui o condão de eximir a concessionária do cumprimento da obrigação assumida no título executivo, nem pode servir de fundamento para deslocar ao exequente o ônus da remoção do obstáculo edificado em sua própria residência.

Ora, a imposição do ônus financeiro e material ao exequente para viabilizar o cumprimento da decisão — e a exclusão automática das astreintes — caracteriza indevida revisão da sentença e injustificada inversão da responsabilidade originalmente atribuída à parte executada.

Tal circunstancia exige ponderação entre os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da segurança jurídica.

Reconhece-se que a empresa demorou indevidamente a cumprir a ordem
, mas também
se admite que o autor agravante criou um obstáculo com a construção do muro
.

Assim, embora seja reconhecido que a existência do muro efetivamente obsta a execução material da ordem judicial, não se pode admitir, sob pena de vulneração à coisa julgada (CPC, art. 502), que recaia sobre o agravante o dever de custear ou executar a demolição da estrutura. Tal providência deve ser adotada pela parte executada, que permanece responsável pela integralidade da obrigação de fazer imposta no título judicial, arcando, inclusive, com as providências técnicas necessárias para sua concretização, desde que devidamente autorizadas e nos limites legais.

Outrossim, a pretensão do agravante de ver mantida a multa cominatória, calculada com base em período superior a 500 (quinhentos) dias de inadimplemento, deve ser acolhida parcialmente. A multa (astreintes), prevista no art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, possui natureza coercitiva e não indenizatória, podendo ser modulada ou afastada quando se verificar que o inadimplemento decorreu de fato imputável ao credor, o que, neste caso, se revela ao menos parcialmente verdadeiro.

A edificação do muro, ainda que tenha sido motivada por razões de segurança patrimonial, conforme alega o agravante, resultou em obstrução fática à execução. Assim, é razoável reconhecer que houve contribuição recíproca para a não realização da obrigação.

Diante disso, a manutenção integral da multa — que ultrapassa o valor de R$ 250.000,00 — revela-se desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade e da boa-fé processual. Lado outro, a exclusão da penalidade, também não se revela adequado, porque a ordem não foi integralmente cumprida. Logo, a multa deve ser mantida para que continue existindo como instrumento de pressão legítimo para o cumprimento da obrigação.

À luz desses fundamentos, entendo ser adequado o restabelecimento das astreintes em valor a ser revisado pelo juízo de origem, em caso de

eventual inércia injustificada da concessionária. Isso visa
evitar o enriquecimento sem causa

por parte do credor

e
preservar a efetividade da decisão judicial
, sem tornar a penalidade injusta ou desproporcional.

Assim, a decisão merece parcial reforma para: (i) afastar a imposição de ônus ao agravante quanto à demolição do muro erguido em sua propriedade, mantendo-se a obrigação de fazer exclusivamente sob responsabilidade da concessionária; e (ii) determinar a manutenção da multa cominatória, facultando ao juízo de origem sua readequação em atenção à proporcionalidade e à natureza coercitiva da penalidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de

julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025